Tribunal: TJDFT
Processo: 0009332-78.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009332-78.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo está em fase de expedição de requisitório referente aos honorários de execução. Compulsando os autos, verifica-se que a decisão de ID: 18655079 (item b do dispositivo) deferiu a retificação do requisitório constante do ID: 12042587 - Pág. 1, em razão da substituição do índice de remuneração da poupança, como parâmetro de correção monetária, pelo IPCA-E, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009). O requisitório original tramitou na COORPRE sob n. 2017 00 2 021805-4 (0022663-78. 2017.8.07.0000) e foi arquivado ante a necessidade de retificação dos valores (ID: 18655079). Após inúmeras impugnações, os cálculos referentes aos honorários de execução foram homologados no ID: 56025525. O causídico renunciou ao excesso de 40 salários-mínimos, para fins de expedição de requisição de pequeno valor. Instado, o Distrito Federal se manifestou no ID: 59779373. Pois bem. Tendo em vista se tratar de retificação de ordem de pagamento expedida em 2017, deve-se observar o salário mínimo vigente à época da homologação que deu origem ao requisitório. Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo a renúncia apresentada pelo causídico ao que exceder ao teto de 40 (quarenta) salários-mínimos (ID:58904286). Em esclarecimento à promoção de ID: 57177003, informo que o valor do salário-mínimo é aquele vigente em 2017. Brasília, 20 de junho de 2024. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR